Tribunal: TJBA
Processo: 8029649-87.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029649-87.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: Juiz de Direito de Salvador 2º Juizo da 2ª Vara do TRIBUNAL DO juri

Advogado(s):

EMENTA

CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, I e IV, CP. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA SUA DEFLAGRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXORDIAL QUE ATENDEU AOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 41, CPP. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECEPÇÃO DA DENÚNCIA QUE NÃO IMPLICA EM NECESSÁRIA CONDENAÇÃO DO AGENTE. PEDIDO DA DEFESA QUE DEPENDERIA DE ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA E ANTECIPAÇÃO DE SEU JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS NO BOJO DO
WRIT
. ESTREITA APLICAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO. INTERPRETAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO SOBRE O TEMA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO, ORDEM DENEGADA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
h
abeas corpus
n.
8029649-87.2022.8.05.0000
, no bojo do qual figura como Impetrante a
Defensoria Pública do Estado da Bahia
, como Paciente,
José dos Santos Júnior

e como Autoridade Coatora o
MM. Juízo de Direito do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do remédio heroico e
DENEGAR
a ordem perseguida, nos exatos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2023.

T001